Tribunal: TJMT
Processo: 1008605-37.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008605-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU - CPF: 152.347.111-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.859.741-54 (PACIENTE), juízo da Terceira Vara de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU - CPF: 152.347.111-53 (IMPETRANTE), LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU - CPF: 152.347.111-53 (ADVOGADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), RENATA RANIELY PIRES GUIMARÃES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008605-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
1)
EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI N. 10.826/03 – VIABILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE RISCOS À INCOLUMIDADE PÚBLICA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APREENSÃO DE APENAS QUATRO MUNIÇÕES, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES;
2)
NO QUE CONCERNE AO DELITO PREVISTO NO ART. 129, §9
o
, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ELEMENTOS HÁBEIS PARA DESENCADEAR A AÇÃO PENAL –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL EM
RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/03.

“
O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’
[...] (STJ, RHC 118.883/RS)

Ainda que formalmente típica, a apreensão de
três munições
na residência da recorrente não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrado em seu poder, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

O crime de lesão corporal no âmbito doméstico, ainda que leve ou culposa, é processado por meio de ação penal pública incondicionada, pouco importando, portanto, possível retratação, pois independe de representação da ofendida.

Presente o lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa. Ademais, para se verificar os indícios de autoria é necessário a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal, o que é inviável na estreita via do
Habeas Corpus
.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008605-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU

PACIENTE: JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JÚNIOR
denunciado pela prática dos crimes de
lesão corporal praticada no âmbito doméstico e posse de munição de arma de fogo de uso permitido
[arts.
129, §9
o
, do Código Penal e
12,
caput
, da Lei n.
10.826
/
03
], apontando como autoridade coatora o
J
uízo da 3
a
Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Aduz o impetrante que é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação à prática do crime
previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03
, notadamente em razão da apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada d
a respectiva
arma de fogo.

Assevera, ainda, que não há indícios
suficientes da autoria delitiva,
tendo em vista que
o local onde os artefatos bélicos foram localizados se trata de um estabelecimento comercial, o qual é frequentado pelos familiares do paciente e por diversos funcionários.

Sustenta também que
as provas colhidas na instrução processual não são suficientes para consubstanciar a condenação do paciente pela prática do crime
contido no
artigo 129, §9
o
, do Código Penal, notadamente porque as lesões registradas no exame de corpo de delito não evidenciam que foram elas praticadas pelo apelante.

Ao final,
p
leiteia, liminarmente, o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, para trancar a ação penal apenas em relação ao crime de posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020